Tribunal: TJDFT
Processo: 0039857-64.2012.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0039857-64.2012.8.07.0001 RECORRENTE: RAIZEN S.A. RECORRIDO: COELHO, MENDES &amp; SILVA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE. VALIDADE. INFRAÇÃO CONTRATUAL. OCORRÊNCIA. BENS EM COMODATO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR EM PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pacto de exclusividade e de obrigatoriedade de aquisição mínima no contrato celebrado entre as partes não se revelam ilícitas à luz da Código Civil, bem como da Portaria 116/2000 da ANP, com redação à época dos fatos. 2. Viola a cláusula de exclusividade a modificação da bandeira pelo posto revendedor, antes do término contratual, sendo devida a rescisão do contrato ajustado entre as partes, com a incidência das cláusulas penais estipuladas em contrato. 3. Reduz-se equitativamente a multa contratual, de ofício, com base na norma de natureza cogente insculpida no art. 413 do Código Civil. 4. Não há falar em conversão da obrigação de restituir os bens em perdas e danos, se a apelante não forneceu os meios para o cumprimento do mandado de reintegração de posse, não demonstrando interesse na reintegração dos equipamentos. 5. Processo n. 0039857-64.2012.8.07.0001: apelação cível conhecida e provida em parte. Processo n. 0030278-58.2013.8.07.0001: apelação cível conhecida e não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1.008 e 1.013, sustentando que a reforma do julgado em sede de embargos de declaração ofendeu a vedação da non reformatio in pejus, pois, em recurso unicamente de sua parte, teve a sua verba honorária sucumbencial reduzida; c) artigo 85, § 2o, defendendo que em razão da condenação, deve ser afastada a base de cálculo dos honorários de sucumbência no valor da causa; d) artigo 86, indicando erro na distribuição dos ônus sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 1.008 e 1.013, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009